Tribunal: TJMT
Processo: 1018361-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018361-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Capacidade Tributária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EXTRA CAMINHOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.284.282/0003-19 (AGRAVADO), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que, por unanimidade, manteve decisão de primeiro grau, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, ora embargado, diante da concordância do exequente. Na decisão, condenou-se a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, com redução pela metade, em conformidade com o art. 85, § 3o, II c/c art. 90, § 4o, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, alegada pelo embargante, quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a aplicação dos critérios de equidade e proporcionalidade ao número de sócios, na fixação de honorários advocatícios, em casos de reconhecimento da ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao definir os parâmetros para a condenação em honorários advocatícios, limitando-se à matéria controvertida suscitada no agravo de instrumento, qual seja, a alegada impossibilidade de condenação em honorários em razão da perda de objeto.

4. Inexiste omissão quanto ao critério de equidade, uma vez que a questão não foi objeto da controvérsia suscitada no recurso. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida de maneira clara e fundamentada, conforme pacificado pelo STJ e pela jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Não cabe a oposição de embargos de declaração para reexame de matéria devidamente analisada no acórdão embargado, na ausência de obscuridade, contradição ou omissão
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I a III; art. 85, § 3o, II; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, ora embargado, em razão da concordância do exequente, condenando a Fazenda Pública Estadual em honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 85, § 3o, II c/c artigo 90, § 4o, ambos do CPC.

O embargante alega, em síntese, que o “
r. Relator se omitiu em relação ao entendimento do STJ no tocante à utilização do critério de equidade e proporcionalidade ao número de sócios na fixação de honorários, nos casos de reconhecimento da ilegitimidade passiva
”, razão pela qual pugna pela adequação do julgado a fim de que seja aplicado o art. 85, § 8o, do CPC, ante a omissão alegada.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, ora embargado, em razão da concordância do exequente, condenando a Fazenda Pública Estadual em honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 85, § 3o, II c/c artigo 90, § 4o, ambos do CPC.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

O embargante argumenta que a decisão colegiada foi omissa, alegando que houve omissão em relação ao entendimento do STJ no tocante à utilização do critério de equidade e proporcionalidade ao número de sócios na fixação de honorários, nos casos de reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Em que pese a argumentação trazida pelo embargante, razão não o acompanha.

O acórdão embargado foi claro ao esclarecer que:

“(...).

Superada essa questão,
em que pese o entendimento diverso desse magistrado quanto à aplicação dos honorários advocatícios em caso de exclusão de um dos executados da CDA, em que reconheço que deve ser fixado por equidade
, tem-se que
o Estado de Mato Grosso em seu recurso almeja tão somente o reconhecimento da impossibilidade de condenação em honorários da agravante
, em razão da perda do objeto da exceção de pré-executividade, na medida em que a CDA teria sido retificada em momento anterior a apresentação de referida defesa processual.

Assim,
ainda que este magistrado possua o entendimento que a fixação deva ocorrer por equidade, a análise do presente agravo de instrumento restará restrito aos limites da controvérsia apresentada pelo agravante
”.

Desta forma, verifica-se que o embargante pretende tão somente rediscutir a matéria suficientemente analisada no acórdão.

Friso que não é admissível a oposição de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento desta egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024